Tribunal: CARF
Processo: 16327.720149/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720149/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.239 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/09/2012
STOCK OPTIONS. PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES. VANTAGENS
OBTIDAS
NA
AQUISIÇÃO
DE
AÇÕES.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. FATO GERADOR OCORRIDO NA DATA DO
EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO. BASE DE CÁLCULO APURADA
PELA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE MERCADO DA AÇÃO E O
PREÇO DE EXERCÍCIO PAGO PELO BENEFICIÁRIO DA OPÇÃO.
As vantagens econômicas decorrentes do exercício da opção para aquisição de
ações ofertada para beneficiários que mantenham relação de trabalho com a
ofertante, condicionada a elementos relacionados à qualidade da prestação dos
serviços e com o esforço do colaborador, ou com seu desempenho, têm
natureza remuneratória.
No plano de opção de ações, é irrelevante a ocorrência de negociação futura,
bastando o exercício do direito de opção com a aquisição das ações para
caracterizar o benefício, cuja base de cálculo consiste no valor justo da
contrapartida recebida, correspondente à diferença entre o valor de mercado da
ação e o preço de exercício pago pelo beneficiário da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos, vencidos os conselheiros Luciano Bernart
(relator), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Antônio Paulo Machado Gomes, que davam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720149/2017-12
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 840-863 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 15-43.451, da 6a Turma da DRJ/SDR (fls. 804-832), em sessão realizada na
data de 26 de setembro de 2017, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo (fl. 671-703 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor do Impugnante.
I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 805-810.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome da empresa Itaú Unibanco
Holding S.A, para a constituição do seguinte crédito tributário:

De acordo com o Relatório Fiscal, a multa aplicada deveu-se à ausência de
retenção do imposto de renda na fonte, conforme determina o art. 717 do regulamento do
Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
incidente sobre as remunerações atribuídas aos administradores da autuada por meio de
outorga de opções de compra de ações (stock options), que dão direito à subscrição de
ações da companhia, desde que atendidas certas condições estabelecidas no termo de
outorga.
Após discorrer sobre a natureza dos planos de outorga de opções de compra de
ações, o relatório fiscal (item 77) conclui que as opções concedidas aos administradores
da autuada devem integrar a remuneração pelas seguintes razões:
a) A outorga de opções de compra é um mecanismo de reconhecimento de
desempenho dos beneficiários, bem como de atração e retenção de talentos;
b) O contribuinte recebe serviços dos beneficiários como contraprestação pelas
opções de compra de ações que lhes foram outorgadas;
c) Não há pagamento de prêmio pelo beneficiário da opção;
d) As opções outorgadas são pessoais e intransferíveis;
e) As opções de compra outorgadas possuem prazos de carência mínimos
definidos, escalonados anualmente;
f) A concessão do benefício implícito no programa está sempre condicionada
ao cumprimento de metas de performance e de redução de custos, bem como à
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

permanência destes no quadro funcional da empresa durante o período de carência
(vesting period);
g) As Notas Explicativas às demonstrações contábeis referentes ao patrimônio
líquido afirmam que a companhia visa integrar seus executivos no processo de
desenvolvimento da instituição a médio e longo prazos, através da outorga de opções de
ações a diretores e membros do Conselho de Administração;
h) Nos formulários 20-F, item 6B, o sujeito passivo categoriza a outorga de
opções de compra de ações como honorários do Conselho de Administração;
i) O Comitê de pessoas, órgão estatutário, é responsável pela definição de
modelos de remuneração. Este comitê também é responsável pela definição de opções de
compra de ações;
j) Nos formulários 20-F, item 6E, o sujeito passivo afirma emitir opções de
compra de ações como forma de remuneração, pois acredita que isso aumenta o
comprometimento dos executivos;
k) De acordo com os planos para outorga de opções de ações, o Comitê de
pessoas selecionará os executivos aos quais serão outorgadas, fixará as quantidades de
opções de cada série que caberão a cada executivo selecionado. Com relação ao período
de carência, ele será fixado pelo comitê ao emiti-las, podendo variar entre AE +1 e AE +
5, sendo AE o ano civil em que houver sido emitida a opção. Com relação ao preço de
exercício da opção, é facultado um abatimento de 20% sobre o valor calculado com base
na métrica definida.
l) Na ata de reunião do Comitê de Remuneração, de 20 de fevereiro de 2006, é
definido que a remuneração dos diretores compreende a somatória dos honorários
mensais e especiais, as participações semestrais nos lucros , a outorga de opções de
compra de ações, a concessão de benefícios de qualquer natureza e as verbas de
representações;
m) Na ata da reunião do Comitê de Administração do Plano de Opção de
Compra de Ações do Unibanco – Performance, de 03 de setembro de 2007, afirma-se que
o preço de exercício das opções deverá ser pago não em dinheiro, mas tão somente
através do cumprimento de obrigação de fazer pelo executivo;
n) Na ata de reunião do comitê de Nomeação e Remuneração, de 11 de
fevereiro de 2008, é decidido que a remuneração total dos executivos deve ser composta
por quatro elementos: remuneração mensal fixa; remuneração variável – dinheiro;
remuneração variável – opções; e benefícios, na seguinte proporção: Vice-presidentes –
85%; Diretores-executivos – 85%; Diretores-gerentes – 50%. Afirma ainda que o valor da
remuneração originada pelas opções deve ser calculado pela multiplicação da quantidade
de opções outorgadas pelo prêmio (valor) da opção, que, por sua vez, é calculado pela
metodologia Black & Scholes.
Além dos fatos mencionados acima, a fiscalização afirma que as vantagens
decorrentes de opções têm natureza remuneratória por serem concedidas aos diretores
pelo fato de trabalharem e continuarem trabalhando para o contribuinte (pois as opções
são extintas caso o diretor deixe o exercício do cargo), como contraprestação pelos
serviços prestados e, ainda, por serem oferecidas sem custo. Dessa forma, fica afastado o
risco de o diretor perder capital com a opção de compra de ações.
Em seguida, Relatório Fiscal afirma que a outorga das opções de compra é
negócio sujeito a condição suspensiva, uma vez que o direito do profissional ao exercício
da opção somente se aperfeiçoa com o preenchimento das condições previstas no
instrumento de outorga. Ou seja, as obrigações tributárias principal e acessórias somente
se aperfeiçoam no momento em que o beneficiário, trabalhador, exercer o seu direito
oriundo das “stock options”, mediante a assunção dos custos previstos em contrato,
pagamento do preço de exercício. O fato gerador, portanto, ocorre na data do exercício.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

A tributação ocorre sobre a parcela assumida como despesa pela empresa, que
se traduz no valor que o beneficiário deixou de pagar pela opção de compra quando da
sua outorga, o qual é mensurável pelo valor justo da opção de compra. Ocorre que, na
maioria dos casos, não existe preço de mercado disponível para as opções de compra de
ações outorgadas a empregados/dirigentes, uma vez que elas estão sujeitas a termos e
condições que não são aplicáveis às opções negociadas no mercado. Assim a entidade
deve estimar o valor justo destas opções utilizando técnica de avaliação para estimar a
que preço elas poderiam ser negociadas, na data da mensuração, em uma transação sem
favorecimentos, entre partes conhecedoras do assunto e dispostas a negociar, conforme
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC no Pronunciamento Técnico
CPC 10 (R1).
De acordo com as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do ano de
2012, publicadas pelo Itaú Unibanco Holding em 26 de fevereiro de 2013, “o valor justo
dos instrumentos baseados em ações é o preço de mercado cotado na data da concessão
para as ações preferenciais menos o preço pago à vista pelo beneficiário. Tais valores
foram informados pelo contribuinte em planilhas apresentadas em resposta ao termo de
Intimação no 09, de 29/11/2016.
Assim, a base de cálculo do imposto é calculada multiplicando-se a quantidade
de opções exercidas dentro do período 01/2012 a 12/2012, pela diferença entre o valor de
mercado da ação e o preço de exercício da opção, ambos referentes à data do exercício.
Em anexo ao Termo de Verificação Fiscal encontram-se planilhas que
relacionam, de forma individualizada, o nome e o cargo do beneficiário, a série de
emissão das opções, a data de outorga, a data de exercício, a quantidade de opções
exercidas, o valor de mercado da ação na data de exercício, o preço de exercício da opção
e a base de cálculo apurada.
O Relatório Fiscal menciona diversas decisões do CARF que corroboram os
procedimentos adotados na fiscalização.
A aplicação de multa isolada sobre a falta de retenção do Imposto de Renda na
fonte encontra-se prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002.
O contribuinte foi pessoalmente cientificado do Auto de Infração em
23/02/2017. Em 23/03/2017, apresentou impugnação na qual alega em síntese o seguinte:
Preliminar de nulidade da autuação.
Argumenta que, de acordo com o Relatório Fiscal, o fato jurídico ensejador da
incidência tributária é a concessão de opções de compra de ações sem cobrança de
prêmio, o que leva à conclusão de que a retribuição ao trabalho exercido pelo profissional
corresponderia ao prêmio não cobrado. Assim, o fato gerador ocorre no momento em que
o vendedor (a impugnante) abre mão do prêmio pela opção concedida ao comprador (no
caso, os profissionais), ou seja, o fato gerador ocorre na data da assinatura do plano. No
entanto, a fiscalização considerou como momento de ocorrência do fato gerador a data de
exercício da opção, sob a justificativa de que somente neste momento a “stock option”
configurou vantagem econômica.
Para guardar coerência com o que defendeu em todo o Termo de Verificação
Fiscal, deveria a autuação ter considerado que o fato gerador ocorreu no momento da
concessão da opção ao trabalhador. Só não o fez porque estariam decaídos os fatos
geradores (2005, 2007 e 2009). Evidente, portanto, o descasamento entre o fato gerador
eleito pela autuação (exercício da opção) e aquele que motivou a autuação (concessão da
opção).
Alega que a autuação pretende tributar uma ficção, pois não se pode garantir ao
certo qual será o valor de eventual ganho a ser obtido pelo executivo que ingressa no
mercado de opções. Tal procedimento ofende o art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

Afirma que não houve motivação para a autuação sobre os Planos de opções
bonificadas, cuja sistemática é totalmente diversa dos planos de opções simples. A
fiscalização deixou de levar em consideração que o direito a receber as ações bonificadas
foi oneroso, não observando o incontroverso desembolso ocorrido na assinatura do plano
e nem os riscos do negócio, enfrentados diretamente pelo executivo.
Argumenta que o caráter não salarial dos planos de outorga de opções decorre
da submissão, por parte dos profissionais, aos fatores de risco inerentes ao mercado de
ações. Dentre estes riscos encontra-se a cláusula dos planos de opções que prevê a
indisponibilidade de 50% das ações adquiridas por um período de dois anos após o
exercício. Em todas as outorgas de opção objeto da autuação há esta cláusula. Portanto, se
a premissa da fiscalização é de que o fato gerador ocorreu na data de exercício, é certo
que a parcela da autuação decorrente das ações que não puderam ser negociadas de
imediato deve ser excluída do lançamento. Tendo em vista a existência de vício relativo à
base de cálculo das contribuições lançadas, impõe-se a nulidade do lançamento, ou a
redução da base de cálculo.
Do mérito.
Argumenta que, não sendo mais exigível o IRRF após encerrado o prazo de
entrega da declaração de rendimento pelas pessoas físicas, também não pode ser exigida a
multa isolada ora imposta.
Alega que os planos de concessão de opções de compra de ações são matéria
de natureza societária, regulada que é pela legislação das companhias, pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e por disposições do Estatuto Social da companhia. Não se
cuida, portanto, de aspecto ligado ao contrato de trabalho ou de serviços. A outorga de
opções de compra de ações não representa pagamento de remuneração pelo trabalho,
sendo típico negócio societário, com os riscos inerentes aos negócios desta natureza.
Afirma ser este o posicionamento pacífico da doutrina e da jurisprudência trabalhistas.
O titular das opções realiza um investimento em um mercado de risco. Assim,
não se sustenta a pretensão do fisco de caracterizar como remuneração o potencial ganho
(que é eventual, posto que sujeito aos riscos de mercado) apurado pela diferença entre o
valor de mercado e o preço de exercício das ações em um dado momento, quando, no
momento seguinte, este ganho pode transformar-se em perda. Este eventual ganho não
decorre do trabalho, mas das oscilações do mercado.
Ao autuar situações nas quais as pessoas exerceram a opção que lhe foi
ofertada, mas não venderam a ação, partiu-se da premissa de que o imposto de renda
incide sobre a mera possibilidade de lucro na venda da ação.
Afirma que o plano de “stock option” mantido pela Itaú Unibanco Holding já
foi objeto de análise pelo CARF que atestou o seu manifesto caráter mercantil (Acórdão
no 2401-003.890). O plano analisado naqueles autos é praticamente idêntico ao apreciado
no lançamento ora impugnado.
Alega que o Plano de opção de compra de ações Unibanco – Performance
possui regras diferentes das opções simples. Para participar deste programa e receber a
outorga de opções de ações o executivo deveria destinar o percentual de 50 a 100% do
seu bônus líquido para a aquisição de ações próprias de emissão do banco. Ou seja, neste
plano, o ato de adesão vem acompanhado do imediato desembolso para a
compra/exercício de ações da companhia, as quais devem ser mantidas em sua
propriedade por um período de três a cinco anos. Assim, este plano se caracteriza como
uma verdadeira operação financeira de renda variável. Eventual vantagem financeira
decorrerá do desempenho do papel na bolsa de valores. A presença do risco, a
onerosidade e a eventualidade do ganho afastam-no do conceito de remuneração.
Apresenta decisão do TRF da 3a Região neste sentido.
Argumenta ser impossível a tributação sobre as “stock options” por se tratar de
mera expectativa de direito, onerosa, eventual e sujeita ao risco.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

Afirma ser impossível a exigência de juros de mora sobre os valores relativos à
multa de ofício.
Requer seja dado provimento à impugnação e seja cancelado o Auto de
Infração.
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 1.206-1.207).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/02/2012 a 30/09/2012
OFERTA
DE
STOCK
OPTIONS.
AUSÊNCIA
DE
RISCO
PARA
O
TRABALHADOR.
Quando a oferta de opção de compra de ações não exige desembolso financeiro, não
implica risco de qualquer tipo ao trabalhador. No limite, se, na data do exercício da
opção, por uma condição econômica adversa, o valor de mercado das ações da
companhia estiver próximo de zero, o trabalhador não a exercerá e, conseqüentemente,
não terá qualquer ganho ou perda. No limite oposto, se o valor de mercado das ações
tiver sofrido uma elevação de 1000% frente ao preço de exercício, o trabalhador, diante
da clara oportunidade de ganho, exercerá a opção. Desta análise resulta que, para o
trabalhador, os resultados possíveis da oferta de opções de compra de ações são: ganhar
ou não perder. Logo, patente a inexistência de risco.
OFERTA DE STOCK OPTIONS. VANTAGENS. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
O exercício da opção de compra de ações é um direito do beneficiário e ingressa no seu
patrimônio jurídico em razão da relação de trabalho por ele mantida com a empresa.
Não houve um desembolso financeiro para que o trabalhador adquirisse a opção. O que
lhe permitiu exercer este direito e obter a vantagem financeira que ele lhe proporcionou
foi o fato de ter se mantido vinculado à empresa pelo período fixado no instrumento de
outorga e ter cumprido as condições de desempenho ali fixadas. Como não há
enriquecimento sem causa, há de se indagar qual a contrapartida oferecida pelo
trabalhador para fazer jus à vantagem conferida pela opção. Como não houve
desembolso financeiro para a aquisição da opção, inescapável a conclusão de que a
vantagem lhe foi conferida como contraprestação pelos serviços prestados, amoldando-
se, portanto, ao conceito de remuneração.
STOCK OPTIONS. VANTAGEM TRIBUTÁVEL. COTAÇÃO DE MERCADO DA
AÇÃO. PREÇO DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO. DIFERENÇA.
Se houve o exercício da opção, é porque a sua oferta resultou em vantagem para o
trabalhador, ou seja, o preço de mercado da ação na data do exercício estava menor do
que o preço que o trabalhador teve que pagar para adquirir a ação - preço de exercício
da opção. Esta é, exatamente, a vantagem tributável: a aquisição da ação por preço
inferior à cotação do mercado na data da compra, ou, dito de outra forma, o desembolso
que o trabalhador deixou de fazer para obter a disponibilidade do bem (a ação).
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência,
ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO.
A falta de retenção e recolhimento do IRRF enseja a aplicação de multa isolada,
calculada sobre o montante que devia ter sido retido, conforme previsto em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

4. Em suma, quanto à preliminar, o Órgão julgador decidiu que, por não se tratar
de questões que impeçam o conhecimento do mérito, então, primeiro, seriam analisadas as
questões de mérito. Após esclarecer como funcionam os planos de concessão de opções de
compra de ações, a DRJ concluiu que não se trata de operação mercantil, especialmente pela
exclusividade concedida aos trabalhadores da Instituição nas opções de ações. Sobre se
caracterizar como remuneração, não há dúvida, na visão dos julgadores, uma vez que tal conceito
compreende todas as vantagens oferecidas como contraprestação pelo trabalho. Indicam o art. 28
da Lei 8.212/91 e o art. 74 da Lei 8.383/91, bem como decisões do CARF e de Tribunais
Regionais Federais. Com base em diferenciação de opções simples e opções bonificadas, sendo
que essas dá ainda maior vantagem ao beneficiário, pois “O item 4.5.3 do plano de opções
Performance revela que as opções bonificadas conferem ao executivo uma vantagem ainda maior
do que as opções simples. Aqui, além de não ter desembolsado qualquer valor para comprar a
opção (lembre-se que o executivo pagou pela compra de uma ação), o executivo não precisará
desembolsar qualquer valor para adquirir a segunda ação, fruto do exercício da opção. Isto
porque, o preço de exercício fixado na opção bonificada é zero. Para que ele possa exercer a
opção, basta que ele cumpra a seguinte obrigação de fazer: manter em sua propriedade as ações
que originalmente adquiriu. Para tornar o plano ainda mais atrativo, o item 4.5.3.1 define que até
mesmo esta obrigação de fazer, exigida para o exercício da opção, pode ser flexibilizada pelo
comitê.”, entenderam os julgadores que foi correta a inclusão das vantagens decorrentes das
opções reguladas pelo plano Performance na base de cálculo do lançamento.
5. Feito o exame acima, o grupo de julgadores partiu para a análise de questões
chamadas de preliminares, nas quais o Impugnante questionou os aspectos temporais e
quantitativos da obrigação tributária. Sobre o momento da ocorrência do fato gerador, a DRJ
entendeu que “a vantagem conferida ao trabalhador pela oferta da opção surge no momento em
que se dá o seu exercício, uma vez que esta vantagem consiste exatamente no valor que o
trabalhador deixa de desembolsar ao adquirir a ação, correspondente à diferença entre a cotação
de mercado da ação e o preço de exercício da opção. Esta vantagem nada tem de fictícia. Ela é
real e objetivamente verificável.”. Colacionam jurisprudência sobre o assunto. Com base nisso,
os julgadores não reconheceram a decadência. O fato do trabalhador ter de manter as ações
adquiridas em seu patrimônio por um período de dois anos não interfere na ocorrência do fato
gerador. Adequada, portanto, a base de cálculo para a multa.
6. Sobre a alegação de inexistência de fundamentação legal para a multa isolada,
não é cabível, não sendo aceita inclusive pelo CARF, como mostra decisão indicada no Acórdão.
7. Quanto ao questionamento relativo à incidência de juros sobre os valores das
multas, tal não procede, pois em consulta à documentação se constatou que o lançamento não
inclui juros.
II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, o Responsável Tributário interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual alegou, em suma, que: a) é nula a autuação por erro no critério de
lançamento. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) e o Acórdão recorrido, a
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

vantagem patrimonial pela relação de trabalho é a não cobrança do prêmio pela outorga das
opções, sendo isso que diferencia uma opção oferecida no mercado. A vantagem ocorre na data
da concessão das opções e não em seu exercício, até porque o exercício caracteriza a compra das
ações pelo executivo. Dessa forma há não há congruência entre o fato gerador eleito pela
fiscalização (exercício das opções) e o que motivou a autuação. Houve tributação sobre o valor
de mercado da ação que sequer foi vendida, tributando-se expectativa de direito. A premissa
adotada pelo Fisco, de que o direito se perfaz com o implemento das condições suspensivas, o
que se daria com o efetivo exercício de compra das ações, esbarra nos seguintes problemas: base
de cálculo fictícia, pois seria levado em conta o preço do exercício x valor de mercado da ação
da data de exercício, tributando expectativa do direito, uma vez que não se tributa o lucro da
ação, mas o fato do administrador, na qualidade de investidor, ter adquirido ações da companhia.
Não foi levado em conta que o plano de stock options possuía cláusulas que impediam a venda
da ação após o exercício; b) os planos de opções de compra de ações não possuem caráter
salarial ou remuneratório, como afirmado pela Fiscalização. Esse entendimento, data vênia, não
encontra amparo na doutrina e jurisprudência trabalhistas, que são pacíficas quanto à natureza
não salarial das opções de ações. O objetivo das stock options é incentivar os detentores de
cargos de liderança a participarem da empresa, como acionistas. Tal situação, segundo a
doutrina, só impropriamente pode ser qualificada como remuneração. Cita a indisponibilidade de
50% das ações pelo prazo de dois anos. O eventual ganho no mercado de ações não depende do
trabalho prestado pelo titular da opção, pois o resultado dependerá das oscilações do mercado; c)
não há remuneração diante do exercício do direito de compra de ações. Houve premissa de que o
fato gerador da incidência do imposto seria a possibilidade de lucro na venda da ação, o que não
encontra fundamento legal. A jurisprudência trabalhista adota essa postura ao reconhecer que
não há natureza salarial quando a vantagem percebida não está vinculada à força de trabalho.
Não há vantagem de natureza salarial; d) a natureza dos planos stock options é de natureza
mercantil. O CARF já reconheceu tal natureza; e) para as opções bonificadas, o Fiscal não
poderia ter usado a mesma fundamentação legal aplicada às opções simples, isso porque as ações
bonificadas são adquiridas por meio oneroso. Não há qualquer subsídio do Requerente para a
aquisição dessas ações. Já se observa a diferença desse plano em relação à stock options
comum/simples, no qual há a concessão de prazo de carência para o exercício. No caso de ações
bonificadas, o ato de adesão vem acompanhado do imediato desembolso pelo executivo para
compra ou exercício de ações próprias da companhia. Assim, tal plano de opção (de compra de
ações do Unibanco) possui natureza de Balcão Não Organizado, além disso, o executivo que
exercer a opção deve mantê-las em sua propriedade pelo período de 3 a 5 anos. A vantagem
econômica da operação não depende do contrato de trabalho ou da prestação de serviços a ele
vinculada, mas do desempenho da bolsa, quando e se houver a venda da ação. Três
características afastam o conceito de remuneração: onerosidade, risco e eventualidade. Cita
jurisprudência do TRF3 e do TRT2; f) trouxe aos Autos termo de constatação da KPMG, o qual
demonstra que “a venda de ações nas datas permitidas pelo Plano ou quando adimplidas as
condições contratuais resultariam em prejuízo ao executivo”; g) a multa isolada é inaplicável,
pois inexigível o IRRF da Recorrente após encerrado o prazo da declaração de rendimento. Cita
jurisprudência, que aborda o Parecer Normativo COSIT n° 01/02; h) não há incidência de juros
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

sobre a multa de ofício. Ao final, requer a procedência do Recurso para determinar o
cancelamento integral da exigência tributária. Protesta pela juntada posterior de documentos.
III. Contrarrazões
9. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário, às fls.
1.076-1.106. Em suma, alegou o seguinte: a) a afirmação de que haveria descasamento entre o
fato gerador e motivação da autuação não se sustenta, pois os arts. 59 e 60 do Dec. 70.235/72
preveem apenas duas hipóteses em que a “notificação e demais termos do processo
administrativo fiscal” serão declarados nulos. Foi garantido o amplo direito de defesa ao
contribuinte, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa; b) estão presentes no Auto
de Infração todos os requisitos necessários à sua lavratura, bem como os do art. 142 do CTN. O
critério material, que seria deixar de reter o imposto de renda incidente sobre o rendimento do
trabalho. O Critério pessoal, que conteria a União e o Banco. O aspecto temporal, que representa
a data do efetivo exercício das opções, em consonância com a jurisprudência do CARF.
Lembrando que a data do exercício reflete o momento em que a opção efetivamente confere
vantagem econômica e acréscimo patrimonial ao beneficiário. O critério quantitativo, sendo a
base de cálculo a diferença entre o preço de mercado e o preço de exercício das ações na data do
exercício; c) não se deve confundir stock options mercantis com employee stock options, por se
tratar esse de política de remuneração utilizada por companhias em todo o mundo, Pois nesse
caso há o incentivo remuneratório, estimulando os empregados a trabalharem e concentrarem
seus esforços nessa contínua valorização. A pergunta que se coloca é qual a vantagem econômica
obtida pelas companhias ao celebrarem contrato de stock options com seus executivos e
empregados? Não há contrapartida monetária, pois não há pagamento de prêmio e mais para
frente há perda, consubstanciada no deságio, na diferença de preço exercido e preço de mercado.
Isso se dá com o objetivo de alinhar “interesses, fidelização e prestação de trabalho”. Tudo isso
ligado ao trabalho, com o qual se recompensa com as stock options; c.1) explica como funciona
a sistemática das stock options e indica que elas não são acessíveis a todos os trabalhadores
indistintamente. Assim, a “concessão das opções de ação possui, assim, um caráter discricionário
e retributivo, vinculado ao desempenho do profissional da empresa. Há, claramente, um viés de
retribuição pelo trabalho prestado à empresa.”. Trata-se, portanto, de um componente de
remuneração. Afasta-se ainda o caráter mercantil, pelo fato das opções serem graciosamente
outorgadas. Não é diferente no caso das opções bonificadas, conferidas gratuitamente aos
“executivos que investirem parte da PLR recebida no ano anterior em ações da companhia e as
mantiverem em sua propriedade durante certo período, correspondente ao período de carência
das opções.”, inclusive, sem preço de exercício. Uma vez cumprido o período de vesting, as
opções são exercidas sem o pagamento de preço de exercício, portanto, a preço zero. Nas opções
outorgadas, não há a possibilidade de negociar as opções recebidas. Elas não podem ser
transformadas em dinheiro. Assim, “até serem efetivamente exercida, as opções nada
possibilitam ao beneficiário, nem lhe acrescentam termos financeiros.”. Cita o art. 22 da Lei no
8.212/91, que prevê que remuneração é qualquer acréscimo patrimonial propiciado pela empresa
ao contribuinte individual que lhe preste serviços. Cita o art. 201, § 1o da Constituição; c.2)
suposto risco nas operações envolvendo employee stock options. Elas são um componente
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

variável da remuneração, pois o seu não exercício não significa trabalho de graça, pois elas
complementam a remuneração fixa, que será necessariamente recebida, independente de
qualquer fator. “é intrínseca à remuneração variável a possibilidade de que sua implementação
não ocorra. Bônus, gratificações de desempenho, prêmios por performance, entre outros
componentes da parcela variável da remuneração, podem não ser pagos se as metas acordadas
não forem alcançadas, se a empresa não auferir um determinado percentual de lucro, etc, não
havendo que se falar que em tais hipóteses o trabalhador tenha “trabalhado de graça” para
empresa.”. Elas não perdem o caráter remuneratório. O beneficiário não é obrigado a revender as
ações, nem em período de baixa cotação nos contratos de outorga, sendo o risco puramente
artificial. O estudo da KPMG não passa de ilação, pois não houve prejuízos concretos nas datas
consideradas, uma vez que as pessoas não venderam suas ações naquelas datas. No inicio do
ultimo semestre de vigência da opção, todas as ações ficam liberadas do lock up, com o objetivo
de preservar os incentivos ao desempenho; d) existe renda realizada. Indica o conceito de renda,
na doutrina. A ação, independente de sua revenda pelo beneficiário pode gerar percepção de
dividendos, de juros sobre capital próprio, direito a voto, locação, derivativos, ou seja, gera
inegável acréscimo patrimonial. A realização da renda ocorre quando os eventos que a
deflagraram estiverem concluídos e forem permanentes. Com o exercício das opções e a
consequente titularidade das ações se realiza um evento de recebimento, concluído e permanente.
As ações representam acréscimo patrimonial, não se fazendo necessária sua revenda. Cita
jurisprudência do CARF, que confirma suas alegações, especialmente o caráter remuneratório
das stock options; e) a multa isolada foi aplicada regularmente, nos percentuais de 75% ou
150%, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. O Parecer Normativo Cosit no 01/2002 sustenta tal
posição. Cita jurisprudência do CARF; f) incidem juros sobre a multa de ofício. Ao final requer
seja negado provimento ao RV.
10. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 837 – 28/09/17), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 838 – 30/10/17), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
V. Responsabilidade tributária e fato gerador
13. Como se percebe, a discussão gira em torno da sistemática das stock options e
da incidência do IRRF na vantagem concedida a trabalhadores, em regra diretores, do
Interessado. Antes de se analisar o mérito da questão, entende-se adequado discorrer, de maneira
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

geral, sobre a sistemática das stock options, mesmo que isso já tenha sido feito satisfatoriamente
pela Autoridade fiscal no TVF (fls. 610 e segs.), inclusive com exemplos.
14. No caso, as stock options ou também opções de ações são concedidas a
pessoas físicas, administradores e empregados da Instituição financeira, nos termos do art. 3.2.
de seu Estatuto Social (fl. 538). De acordo com Nota 22 da Holding (fl. 445) a outorga de opções
de ações “visa integrar executivos no processo de desenvolvimento da instituição a médio e
longo prazo, por meio da outorga de opções de ações simples ou opções de sócios, pessoais,
impenhoráveis e intransferíveis, que concedem o direito de subscrição de uma ação do capital
autorizado ou, a critério da administração, de aquisição de uma ação em tesouraria adquirida
para recolocação.”.
15. Em sua sistemática, a outorga de opções concede a determinadas pessoas, que
atendam os requisitos estabelecidos pela administração da Holding, o direito de compra de ações
a um preço específico em data definida, que pode ser entre 2 a 5 anos do recebimento da opção.
Assim, o beneficiado recebe, sem qualquer ônus, a escolha para comprar ações, que pode ou não
ser exercida quando o tempo chegar. Se a opção for exercida, o que ocorre geralmente quando o
valor das ações no mercado está mais alto do que o preço definido na opção, então o beneficiado
pode comprar as ações nos termos acordados. Se a opção não for exercida, o que geralmente
ocorre se o valor das ações no mercado estiver menor do que os da opção, não há nenhuma
sanção ou efeito para quem recebeu a opção. Durante o período entre a concessão do benefício e
seu exercício, há condições para que o beneficiado conserve a opção, assim como existem outras
depois da aquisição da ação. Dentre as condições para o exercício da opção, o beneficiado não
pode se desvincular da Instituição, pois caso o faça, perde a opção. Um exemplo de condição
depois da aquisição das ações é que o beneficiado só pode vender parte delas.
16. A Autoridade fiscal entendeu que o fato gerador, tanto em relação à obrigação
do IRPF, quanto à do IRRF (chamada de acessória no TVF), ocorre no momento em que há a
efetivação do exercício da opção. Ou seja, quando o beneficiado exerce a opção e compra as
ações no preço garantido pela Instituição financeira. Isso pode ser confirmado no TVF (fl. 657,
destaque na transcrição não consta no original).

17. Segundo o entendimento do Agente fiscal, ocorrido o fato gerador, a base de
cálculo seria o resultado do cômputo entre o valor pago pelo exercício da opção e o valor de
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

mercado das ações adquiridas. Havendo benefício econômico, então se teria a base de cálculo (fl.
658).

18. Tendo em vista que existem dois tipos de opções: as simples e as bonificadas,
sendo que até o momento se discorreu sobre as simples, as bonificadas seriam aquelas em que o
exercício da opção não demanda o pagamento para a obtenção de ações. Elas seriam apenas
entregues ao beneficiado, somente se as condições fossem cumpridas. Nas ações bonificadas, a
base de cálculo se daria com o resultado do número de ações adquiridas multiplicado pelo valor
de mercado (fl. 658).

19. Feito o esclarecimento resumido da sistemática das stock options, cumpre
examinar o fato gerador e sua incidência sobre os fatos objetos do Processo. Importante salientar
que está a se tratar de IRRF, cuja obrigação recaiu sobre o Requerente.
20. Apesar de não se identificar nos AIs, nem no TVF, o fundamento normativo
do fato gerador do imposto retido na fonte, uma vez que a Autoridade fiscal indicou apenas o art.
9o da Lei no 10.426/02 e 44 da Lei no 9.430/96 (fls. 607 e 659, abaixo), o que remete à sanção
aplicável ao descumprimento da obrigação, mas não qual seria a norma que impele a obrigação
de reter.

21. A indicação foi feita pela PGFN, à fl. 1.091.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

22. Como se percebe, o art. 624 do RIR/99 encontra fundamento no art. 7, inciso
I da Lei no 7.713/88. Em que pese o STF ter entendido que não caberia a aplicação do art. 128 do
CTN à retenção na fonte (ADI 3141/DF), entendeu o Tribunal que o art. 45, parágrafo único do
Código seria aplicável. Eis os textos dos artigos:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas;
[...]

23. De inicio, deve-se mencionar que a retenção na fonte, obrigação do
responsável, possui vinculação com a obrigação do contribuinte, que é de pagar o IR. Somente
quando surgir a obrigação do contribuinte é que o responsável pode se encontrar na obrigação de
reter o valor definido em lei. Contudo, essa condição não é uma regra. Nem sempre quando
surge a obrigação do contribuinte, automaticamente surge a obrigação do responsável, de reter.
Ou seja, a obrigação de reter somente existirá nos casos previstos em lei, mas necessariamente
deve haver uma obrigação de contribuinte a qual ela esteja vinculada.
24. Sem levantar discussão nesse momento sobre se houve ou não a obrigação do
contribuinte, entende-se que não foram atendidas as condições estabelecidas em lei para que a
obrigação do responsável pudesse surgir, consequente pudesse ser exigível. De acordo com o
parágrafo único do art. 45 do CTN, “a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.”. Com essa redação, o Código estabelece que cabe à lei ordinária definir os termos em
que a retenção deva ser feita. Por sua vez, o art. 7o da Lei prevê que os rendimentos do trabalho
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

assalariado, pagos ou creditados por pessoa física ou jurídica, sofreriam a incidência de retenção
na fonte. No presente caso, os fatos não se enquadram na descrição legal porque não há por parte
do Requerente pagamento ou creditamento. Explica-se.
25. O conceito de pagamento de compra e venda no âmbito do Direito
Civil/Empresarial tem como pressuposto o previsto nos arts. 304 e segs., além do 481, todos do
CC. Esse dispõe que um dos contratantes é obrigado a transferir o domínio de certa coisa,
enquanto o outro deve pagar certo preço em dinheiro. No contexto discutido, o Requerente
entrega o domínio das ações ao administrador, sendo que esse paga o preço, em dinheiro, por
elas. O objeto, portanto, do pagamento na definição exposta está em consonância com o conceito
de tributo, previsto no art. 3o do CTN, que indica uma prestação pecuniária. Ainda que o mesmo
artigo preveja que a prestação seja em moeda ou “cujo valor nela se possa exprimir”, entende-se
que teologicamente não é de se esperar, nem exigir, que a Instituição Financeira, ao entregar as
ações ao comprador retenha parte delas para depois entrega-las à União. Essa não poderia reter
tais ações, muito menos assumi-las.
26. Mas poderia se questionar sobre o Recorrente exigir, na condição de
responsável, do beneficiado que o pagamento contivesse o valor das ações mais o devido na
retenção ou eventualmente descontasse a retenção do valor recebido, com o objetivo de recolhê-
la. A resposta a tal questionamento deve ser negativa. Lembra-se que retenção feita por
responsável demanda factibilidade. A lei deve dar condições ao responsável, para que ele possa
efetuá-la, sem assumir ônus demasiado na sua execução e sem arcar com o ônus econômico dela.
Nesse sentido defende Ricardo Mariz de Oliveira:

Note-se, muito especialmente, que a fonte pode ser responsável porque ela detém em
suas mãos os recursos representativos da renda, e esta circunstância atende à exigência
[...] de que o vínculo com a situação que configura o fato gerador, necessário ao
estabelecimento da responsabilidade tributária, deve ser de tal ordem que permita ao
responsável adimplir a obrigação tributária sem ônus excessivo e, principalmente, sem
assumir o ônus econômico do imposto, porque este sempre deve restar com o
contribuinte, titular da respectiva capacidade contributiva1. (Oliveira, Ricardo Mariz de,
Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 452)

27. Não é possível exigir tal comportamento do responsável. Isso porque ele não
tem poder de coerção, de forma a fazer com que o beneficiado entregue recursos além do valor
do contrato, o que poderia, inclusive, vir a causar uma interferência nas relações negociais,
portanto, na atividade econômica. Igualmente, não convém demandar que o responsável
desconte o montante referente ao IRRF dos valores pagos pelas ações, pois seria exigir que ele
arcasse com o ônus econômico. Além disso, advém o questionamento de quando o responsável
conseguiria ou poderia reaver o valor desembolsado por ele perante o contribuinte. Ao que
parece, apenas após o ajuste anual. Mas mais do que isso, no caso de negativa de pagamento de

1 Ainda que o Autor faça referência específica ao art. 128 do CTN, entende-se que as características citadas
encontram fundamento no art. 45, parágrafo único e no art. 121, parágrafo único, II, ambos do CTN. Os
fundamentos estão ainda em consonância com o ordenamento jurídico.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

um dos contribuintes, ou de vários deles, o responsável seria obrigado demandar judicialmente
para reaver tais valores. O raciocínio demonstra que exigir algo semelhante do responsável seria
desproporcional e não estaria em consonância com o ordenamento jurídico.
28. A sistemática da retenção funciona porque quem retém é a fonte, que efetua o
pagamento. Sua função é apenas pagar parcialmente, mantendo parte do dinheiro e o recolhendo
aos cofres público. Mas no presente contexto, quem realiza o pagamento é quem compra as
ações. A sistemática de stock options não se enquadra na previsão legal, e, ao ser assim, não
pode a obrigação recair sobre o Interessado.
29. A definição do termo creditamento, previsto no inciso I do art. 7o da Lei
7.713/88, é similar ao de pagamento. Ao se buscar na lei outras ocasiões em que o termo foi
utilizado, percebe-se que o art. 6o, nos incisos V e VI tratam da do creditamento em contas
vinculadas e individuais. Assim, creditamento se refere a transferência de valores, em moeda,
por meio de operações eletrônicas, por exemplo, no mesmo sentido de pagamento.
30. Em suma, verifica-se que os fatos relacionados a stock options não se
encaixam na situação de retenção na fonte, por não haver pagamento ou creditamento por parte
da fonte.
VI. Caráter remuneratório e relação de trabalho
31. Tanto o Recorrente quanto a PGFN discorrem sobre o caráter remuneratório
das stock options, proveniente da relação de trabalho entre executivos e o Interessado. Dentro do
ponto de vista do sujeito passivo, as opções não teriam caráter remuneratório, mas mercantil. Já
para a Fazenda haveria o caráter remuneratório seria claro, proveniente da relação de trabalho.
Tais argumentações dizem respeito ao enquadramento no art. 7o, I da Lei 7.713/88, uma vez que
este dispõe que deve haver incidência de retenção na fonte sobre os rendimentos do trabalho
assalariado.
32. Ainda que haja discussões sobre o assunto, uma vez que a 2a Turma da CSRF
decidiu, por voto de qualidade, no Acórdão no 9202-007.378, em 27/11/18, que há caráter
remuneratório proveniente na relação de trabalho, mas que, por exemplo, Gilberto Stürmer, autor
de Direito do Trabalho, defende que stock options são parcelas não salariais2, entende-se que a
discussão foi absorvida pelo tópico anterior, já que não se vislumbra que os atos do Recorrente
se enquadrem em situação que se exija a retenção na fonte.
VII. Multa isolada e multa de ofício
33. O Recorrente afirma que a multa isolada seria inaplicável, pois inexigível o
IRRF da Recorrente depois de encerrado o prazo da declaração de rendimento. Alega também
que não há incidência de juros sobre a multa de ofício.

2 Stürmer, Gilberto; Assis, Bóris Chechi de. Salário e remuneração. São Paulo: Matrioska Editora, 2022. p. 150.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

34. Inicialmente cumpre ressaltar que tais argumentos foram absorvidos pelo
entendimento de que é incabível a exigência da retenção no presente caso por parte do sujeito
passivo, com a consequente anulação do lançamento.
35. Se assim não fosse, mesmo que no TVF, a Autoridade tenha citado a
incidência da multa isolada (fl. 659, abaixo), com base no art. 9o da Lei 10.426/02, a sanção
aplicada foi apenas uma, a prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, que corresponde a 75% sobre a
totalidade ou diferença do imposto. Assim, seria ela aplicável mesmo após o prazo para
declaração de rendimento e também com a correspondência incidência de juros, nos termos da
Súmula CARF no 108.

VIII. Conclusão
36. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a anular o lançamento em desfavor do
Recorrente, tendo em vista ser inexigível a retenção na fonte no caso em questão.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro: Jandir José Dalle Lucca – Redator Designado

Não obstante o bem fundamentado voto de lavra do Conselheiro Relator Luciano
Bernart, o colegiado divergiu quanto à natureza das denominadas stock options, entendendo que
elas possuem clara função remuneratória e, assim, sujeitas à incidência do IRRF no que concerne
à vantagem concedida aos trabalhadores beneficiados.
A propósito, destaque-se que a matéria preliminar suscitada pela Recorrente, no
sentido de que o auto de infração padeceria de nulidade, uma vez que “a descrição do fato
gerador e base de cálculo autuadas pela Fiscalização, que não correspondem ao período e
montante autuados, bem como pela motivação do lançamento”, confunde-se com o mérito e com
ele será examinada.
Como se sabe, trata-se de operação em que a empresa outorga a determinados
colaboradores o direito de opção de compra de ações da própria companhia, por preço
preestabelecido e segundo determinadas regras.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

O Pronunciamento Técnico CPC no 10, aprovado pela Deliberação CVM no 562,
de 2008, e sua revisão (R1), aprovada pela Deliberação CVM no 650, de 2010, em vigor à época
das operações3, já identificavam a natureza remuneratória dos planos de ações, de opções de
ações e de outros instrumentos patrimoniais congêneres, ex-vi do seu item 12, litteris:

Todavia, ainda que se possa discutir sobre a inexistência de efeito remuneratório
nas situações em que o exercício da opção para a aquisição das ações não se condicione a
qualquer contrapartida excepcional, em comparação às condições em que as ações são oferecidas
ao público em geral, de modo a configurar mera natureza mercantil da operação, esse não é o
caso dos autos.
Com efeito, sobre esse aspecto o item 77 do Relatório Fiscal de fls. 610/661 é
suficientemente elucidativo ao identificar diversos traços das operações em espeque que apontam
para o caráter retributivo do benefício. Confira-se:
77. Portanto, as opções de ações concedidas aos administradores devem integrar o
salário de contribuição pois:
 A outorga de opções de compra de ações é uma forma de remuneração a
longo prazo, funcionando como um mecanismo de reconhecimento de
desempenho dos beneficiários, bem como de atração e retenção de
funcionários considerados talentos ou estratégicos;
 Em retribuição aos planos de remuneração com base em ações, o
contribuinte recebe serviços dos beneficiários como contraprestação
das opções de compra de ações outorgadas;
 Não há pagamento de prêmio pelo beneficiário na aquisição das opções de
compra de ações portanto não há risco;
 As opções outorgadas são pessoais e intransferíveis, não podendo o
beneficiário, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer
modo alienar a quaisquer terceiros as opções, nem os direitos e
obrigações a ela inerentes;
 As opções de compra de ações outorgadas possuem prazos de carência
mínimos definidos, escalonados anualmente;
 A concessão do benefício implícito no programa estará, sempre,
condicionada ao cumprimento de metas de performance e de redução
de custos, aplicáveis a todos os beneficiários, bem como à permanência

3 O CPC 10 (R1) teve sua consolidação aprovada pela Resolução CVM no 97, de 2022, sem alteração no item em
questão.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

destes no quadro funcional da empresa;
 As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis referentes ao
Patrimônio Líquido, em seu item “Plano para Outorga de Opções de
Ações”, reproduzidas anteriormente, afirmam que a companhia visa
integrar seus executivos no processo de desenvolvimento da
instituição a médio e longo prazos, através da outorga de opções de
ações, pessoais e intransferíveis, a diretores e membros do conselho
de administração, podendo também ser outorgadas a funcionários
categorizados do ITAÚ UNIBANCO HOLDING ou a diretores e
funcionários de instituições controladas.
 Nos Formulários 20-F, item 6B, reproduzidos anteriormente, o sujeito
passivo categoriza a outorga de opções de compra de ações como
honorários do Conselho de Administração, Diretoria e funcionários.
 Nos Formulários 20-F, item 6C, reproduzidos anteriormente, o sujeito
passivo nos diz que existe nos seus órgãos estatutários o Comitê de
Pessoas, responsável pela definição de modelos de remuneração para
os funcionários do Itaú Unibanco Holding (inclusive o estabelecimento
de pacotes de remuneração para o CEO, vice-presidentes e diretores,
sujeitos à aprovação do Conselho de Administração). Esse comitê
também é responsável pela definição de opções de compra de ações,
recrutamento, treinamento, assessoria e retenção de funcionários
talentosos.
 Nos Formulários 20-F, item 6E, reproduzidos anteriormente, o sujeito
passivo afirma emitir opções de compra de ações como forma de
remunerar os executivos com planos de opções de compra de ações,
pois acredita que isso aumenta o comprometimento com o desempenho
da empresa. Afirma ainda que o Plano de Opção de Compra de Ações
tem por objetivo reter os serviços dos membros da administração e do
conselho de administração e atrair funcionários altamente capacitados
para a companhia.
 Ainda no item 6E dos Formulários 20-F, reproduzidos anteriormente, o
contribuinte utiliza a seguinte expressão “Para mais informações sobre a
emissão de nossas opções de compra de ações, consulte o “Item 6B.
Remuneração”.
 Os Planos para Outorga de Opções de Ações, com trechos reproduzidos
anteriormente, estabelecem que o Comitê selecionará os executivos aos
quais serão outorgadas e fixará as quantidades de opções de cada série
que caberão a cada executivo selecionado e efetuará as designações e
rateios ponderando, a seu exclusivo critério, a performance dos
elegíveis no exercício-base, as remunerações já auferidas nesse
exercício e avaliações outras que entender aplicáveis. Com relação ao
período de carência de cada série de opções, ele será fixado pelo Comitê
ao emiti-las, podendo a respectiva duração variar entre os prazos de
AE+1 e AE+5 anos, sendo AE o ano civil do calendário durante o qual a
emissão houver ocorrido. Com relação ao preço de exercício da opção, é
facultado um abatimento de 20% sobre o valor calculado com base na
métrica definida. Com relação à perda do direito, afirma que terão sua
vigência extinta antecipadamente as opções cujos titulares se
desligarem ou forem desligados do Banco e deixarem de ter atribuições
executivas. As opções de diretores se extinguirão na data em que
deixarem o exercício do cargo, seja por renúncia, seja por iniciativa do
órgão que os elegeu.
 Na Ata de Reunião do Comitê de Remuneração de 20 de fevereiro de 2006,
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

é definido que a remuneração dos diretores compreende a somatória
dos honorários mensais e especiais, as participações semestrais nos
lucros, a outorga de opções de compra de ações, a concesão de
benefícios de qualquer natureza e as verbas de representações;
Na Ata da Reunião do Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações do
Unibanco – Performance, de 03 de setembro de 2007, com relação à outorga de opções
bonificadas em função do percentual líquido do bônus aplicado na aquisição de ações próprias,
afirma-se que o preço de exercício das opções deverá ser pago nâo em dinheiro, mas tão
somente através do cumprimento da obrigação de fazer pelo Executivo, consubstanciada na
obrigação de manter a propriedade das respectivas ações próprias inalterada e sem qualquer tipo
de ônus;
 Na Ata de Reunião do Comitê de Nomeação e Remuneração de 11 de
fevereiro de 2008 é decidido que a remuneração total dos executivos
deve ser composta por quatro elementos:
(i) remuneração mensal fixa, (ii) remuneração variável – dinheiro,
(iii) remuneração variável – opção, e (iv) benefícios; e que a
remuneração em opções deve seguir relação direta à remuneração
variável paga em dinheiro, na seguinte proporção: (i) Vice- Presidentes:
85%, (ii) Diretores Executivos: 85%, (iii) Diretores Gerentes: 50%.
Afirma ainda que o valor da remuneração originado pelas opções
deve ser calculado pela multiplicação da quantidade de opções outorgadas
pelo prêmio (valor) da opção, que por sua vez é calculado pela
metodologia Black & Scholes.
Dentre as diversas nuances da operação em questão, salta aos olhos o fato da
oferta ser restrita aos colaboradores indicados pelo Comitê de Nomeação e Remuneração,
conforme exposto no item 2 do Plano para outorga de opções de ações, aprovado pela assembleia
geral de 01.11.2002, bem como que as opções são concedidas sem ônus para os beneficiários,
uma vez que eles não ficam obrigados a pagar qualquer prêmio, bastando que permaneçam
trabalhando para a companhia durante o período de tempo fixado no ato de outorga e cumpram
as metas de resultado e de produtividade ali fixadas. Somente no ato de aquisição das ações, isto
é, ao exercerem a opção de compra, haverá onerosidade, mas sem desembolso financeiro, sendo
suficiente que sejam cumpridas determinadas obrigações de fazer estabelecidas no instrumento
de outorga, todas vinculadas à relação de trabalho mantida com a empresa emissora da opção.
Acrescente-se que a cláusula 7.2 do Plano traz a previsão de que se qualquer titular da opção se
desligar ou for desligado da companhia, as opções, com validade de 5 a 10 anos a contar da
emissão, terão a sua vigência extinta, fato que confirma a estreita relação condicional entre o
direito de opção e a relação de emprego.
Registre-se que esse cenário de evidente contraprestação do trabalho não se
modifica mesmo no caso das opções bonificadas, que, por serem adquiridas por meio oneroso,
diferem das stock options comuns, em que há a concessão de prazo de carência para o exercício,
cujo ato de adesão vem acompanhado do imediato desembolso pelo beneficiário para compra ou
exercício de ações próprias da companhia.
Isto porque, nas palavras de Francisco Lacombe4, remuneração corresponde à
“soma de tudo o que é periodicamente pago aos empregados por serviços prestados: salário,

4 LACOMBE, Francisco. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 247.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

gratificações, adicionais (por periculosidade, insalubridade, tempo de serviço, trabalho noturno
e horas extras), bem como todos os benefícios financeiros, como prêmios por produtividade,
participação nos resultados e opção de compra de ações entre outros”.
Não é acaciano relembrar que não é exigido desembolso financeiro na oferta de
opção de compra, de modo que, no momento da compra das ações, é possível ao beneficiário
avaliar seu valor de mercado, exercendo o direito e obtendo ganhos, caso o valor seja favorável,
ou não o exercendo e evitando prejuízos, na hipótese contrária. Assim, a faculdade de exercer o
direito elimina qualquer risco para o beneficiário. Ademais, a posterior venda ou não das ações
constitui faculdade do beneficiário, que não é obrigado a revendê-las, muito menos quando se
deparar com cotação que lhe seja prejudicial.
Outrossim, a relação jurídica existente entre o ofertante da opção de compra
(empregador) e o beneficiário não se confunde com a relação jurídica que se estabelece entre o
adquirente da ação e o mercado perante o qual ela poderá eventualmente vir a ser negociada, sem
prejuízo das condições preestabelecidas pelo ofertante que, como visto, constituem fatores que
vinculam o direito de opção ao trabalho exercido, confirmando a sua natureza contraprestativa.
Dessa maneira, eventos posteriores à disponibilização do bem ao beneficiário não interferem na
caracterização de sua natureza remuneratória.
Considerando que a concessão do benefício se condiciona ao cumprimento de
metas de performance e de redução de custos, bem como à permanência do beneficiário no
quadro funcional da empresa, conclui-se que o exercício da opção está vinculado à qualidade da
prestação dos serviços e com o esforço do colaborador, ou com seu desempenho, em clara
demonstração da sua natureza remuneratória.
A título ilustrativo, tome-se a incidência do Imposto sobre Transmissão “Causa
Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, que no Estado de São Paulo, onde se
encontra sediada a Recorrente, foi instituído pela Lei Estadual (SP) no 10.705, de 28 de
dezembro de 2000, cujo artigo 14, §§ 2o e 3o, ao tratar da base de cálculo daquele tributo, ostenta
a seguinte redação:
Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não abrangido pelo disposto nos artigos 9o, 10 e
13, a base de cálculo é o valor corrente de mercado do bem, título, crédito ou direito, na data da
transmissão ou do ato translativo.
(...)
§ 2o - O valor das ações representativas do capital de sociedades é determinado segundo a sua
cotação média alcançada na Bolsa de Valores, na data da transmissão, ou na imediatamente
anterior, quando não houver pregão ou quando a mesma não tiver sido negociada naquele dia,
regredindo-se, se for o caso, até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias. (Redação dada ao
parágrafo pela Lei 10.992, de 21-12-2001; DOE 22-12-2001; Efeitos a partir de 01-01-2002)
§ 3o - Nos casos em que a ação, quota, participação ou qualquer título representativo do capital
social não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias, admitir-se-á o respectivo valor patrimonial. (Redação dada ao parágrafo pela Lei
10.992, de 21-12-2001; DOE 22-12-2001; Efeitos a partir de 01-01-2002)

Bem se vê, pois, que a incidência do ITCMD sobre a transferência de ações, seja
por força de sucessão ou de doação, levará em conta o valor da “sua cotação média alcançada
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

na Bolsa de Valores, na data da transmissão, ou na imediatamente anterior, quando não houver
pregão ou quando a mesma não tiver sido negociada naquele dia”, pouco importando a data da
hipotética venda futura ou que o sucessor ou o donatário possam vir a experimentar prejuízos
pela queda posterior do preço.
Do mesmo modo, no caso do plano de opções de ações sub examine, é irrelevante
a ocorrência de negociação futura, bastando o exercício do direito de opção com a aquisição das
ações para caracterizar a obtenção do benefício com essência remuneratória.
Destarte, na medida em que o beneficiário efetiva a aquisição das ações, com a
empresa assumindo o valor que aquele deixou de pagar pelo exercício do direito de opção de
compra previamente outorgado, ocorre o fato gerador do IRRF, cuja base de cálculo consiste no
valor justo da contrapartida recebida, precificada nos termos do acima referido Pronunciamento
Técnico CPC 10 (R1), isto é, pela diferença, na data do exercício, entre o valor de mercado da
ação e o preço de exercício pago pelo beneficiário da opção, procedimento coincidente com o
adotado pela fiscalização.
Por via de consequência, conclui-se que não há qualquer incongruência entre o
fato gerador eleito pela fiscalização (exercício das opções) e o que motivou a autuação, posto
que o direito se consubstancia com o implemento das condições suspensivas, ou seja, com a
compra das ações, momento em que as mesmas passam a integrar o patrimônio do beneficiário,
cujo acréscimo, mensurável pelo valor de mercado da ação da data de exercício da opção de
compra, configura fato gerador do imposto de renda, na acepção do artigo 43 do Código
Tributário Nacional, que soa:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto
referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Como corolário lógico-jurídico da natureza remuneratória do plano de opções de
ações em causa, há a obrigatoriedade da fonte pagadora proceder à retenção do imposto de renda,
na forma estatuída pelo 624 do RIR/1999, vigente à época, litteris:
Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, os
rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas físicas ou jurídicas (Lei no 7.713, de
1988, art. 7o, inciso I).

Já no que toca à aplicação da multa isolada e à incidência de juros sobre a multa
de ofício, o colegiado acompanhou o relator no sentido de negar provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação do seu voto.

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.239 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720149/2017-12

DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1174
DF CARF MF
Original